Tribunal: TJES
Processo: 5009394-11.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009394-11.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

APELADO: ADELSON ANTONIO DE AMORIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE TOTAL E SEM PROGNÓSTICO DE MELHORA. ELEMENTOS SOCIOECONÔMICOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente ação de concessão de aposentadoria por incapacidade, determinando a implantação do benefício com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo (17/11/2021), bem como o pagamento de parcelas vencidas com correção pelo INPC e juros da caderneta de poupança, além da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sobre as prestações vencidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente é cabível diante de laudo pericial que indica incapacidade total, porém inicialmente qualificada como temporária, considerando também a evolução clínica do quadro e os elementos socioeconômicos do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente exige a demonstração de incapacidade total e definitiva para o exercício de qualquer atividade laboral, o que pode ser reconhecido com base no conjunto probatório, mesmo que o laudo pericial utilize a expressão "temporária", desde que revele ausência de prognóstico de melhora.

O laudo pericial atesta a piora do quadro clínico ao longo do tempo e a ausência de capacidade para quaisquer atividades laborais, o que, aliado ao contexto socioeconômico do segurado, justifica a concessão do benefício por incapacidade permanente, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

O juiz não está adstrito às conclusões técnicas do perito quando os demais elementos dos autos permitem formar convencimento diverso, especialmente em matéria previdenciária, em que a análise deve considerar a realidade concreta do segurado.

A sentença encontra respaldo em precedentes que reconhecem o direito à aposentadoria por invalidez quando há incapacidade total e permanente, ainda que o laudo inicial mencione incapacidade parcial ou temporária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente pode ser mantida mesmo quando o laudo pericial menciona incapacidade temporária, desde que os demais elementos dos autos revelem a ausência de possibilidade de reabilitação e incapacidade total para o exercício de qualquer atividade laboral.

O juiz pode formar convencimento diverso do perito com base no conjunto probatório, em especial diante da piora do quadro clínico e da realidade socioeconômica do segurado.

A jurisprudência admite a concessão de aposentadoria por invalidez com base em incapacidade total, ainda que inicialmente considerada não definitiva, se comprovada a evolução negativa do quadro de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 82, § 2º, 85, § 2º e art. 487, I; Lei nº 8.213/91, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag n. 1.370.949/RJ, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu, j. 05.05.2011; TJDF, APC 07197.96-50.2022.8.07.0015, Relª Desª Soníria D’Assunção, j. 31.01.2024; TJMG, APCV 5002809-45.2022.8.13.0396, Rel. Des. Marcelo Milagres, j. 09.04.2025; TJES, RN 5000768-89.2023.8.08.0047, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 28.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009394-11.2023.8.08.0011

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ADELSON ANTONIO DE AMORIM

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação de Concessão de Aposentadoria por Incapacidade ajuizada (inicialmente na Justiça Federal) por Adelson Antonio de Amorim em face do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 12903220 (integrada no id 12903223), julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do CPC, antecipo os efeitos da tutela para que o autor passe a receber, de imediato, o benefício pleiteado e julgo procedente o pedido autoral, para determinar que o INSS conceda ao requerente o benefício de aposentadoria por invalidez, retroativamente ao dia 17/11/2021 (data do requerimento administrativo).

Quanto às parcelas mensais vencidas, o valor deverá ser corrigido monetariamente a partir do respectivo vencimento, pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor – INPC. No que se refere aos juros de mora, estes deverão incidir a partir da citação e deverão ser calculados pelos índices da caderneta de poupança.

Condeno, na forma do art. 82, § 2º, do CPC, a autarquia demandada ao pagamento das custas processuais.

No que diz respeito aos honorários advocatícios, fixo-os nos percentuais mínimos previstos nos incisos do art. 85, § 2º, do CPC, a incidirem sobre o valor das prestações vencidas até a prolação da presente sentença, conforme a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça: ‘Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas.’”

Para chegar a tal conclusão, o Magistrado consignou que a “
perícia judicial a que foi submetido o requerente concluiu que ele está total e definitivamente incapacitado para o exercício de qualquer atividade laborativa
”, daí, pois, a concessão do aludido benefício previdenciário.

Inconformado com tal conclusão, o INSS argumenta, nas razões do recurso em julgamento (id 12903224), que a Sentença deve ser reformada porque, em síntese, a prova pericial foi clara ao concluir que houve incapacidade apenas temporária, de modo que foi indevida a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

Como se vê, a controvérsia reside nas conclusões alcançadas pelo Perito no laudo pericial acostado às páginas 128-137 do id 129032001 e páginas 01-05 do id 129032002, e a razão para a existência desta discussão, em meu sentir, ocorre porque o
expert
concluiu que a natureza da incapacidade é temporária e total (resposta ao item “d” na página 136 do id 12903201).

Nada obstante a menção à incapacidade “temporária e total”, penso não haver razões,
data maxima venia
, para divergir da conclusão externada na Sentença, porquanto no mesmo laudo pericial consta que o quadro clínico do Apelado piorou ao longo do tempo e que ele se encontra incapacitado para qualquer atividade laboral (itens 12 e 13 da página 2 do id 12903202).

Assim, como o Apelado está incapacitado para qualquer atividade laboral, a hipótese é, sim, de concessão da aposentadoria por invalidez, conforme concluiu o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgado assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ENUNCIADO 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de reconhecer que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar não só os elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, bem como os aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial só tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.
Nesse panorama, o Magistrado não estaria adstrito ao referido laudo, podendo levar em conta outros elementos dos autos que o convençam da incapacidade permanente para qualquer atividade laboral
. 2. A decisão adotada pelo e. Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag n. 1.370.949/RJ, relator Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, julgado em 5/5/2011, DJe de 2/6/2011). (Sem grifo no original).

Em idêntico sentido, cito os seguintes julgados de outros Tribunais:

(...).
A concessão da aposentadoria por invalidez exige a comprovação da incapacidade para qualquer atividade laboral, não podendo ser utilizada para solucionar dificuldades de recolocação profissional
. (...). (TJMG; APCV 5002809-45.2022.8.13.0396; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres; Julg. 09/04/2025; DJEMG 15/04/2025). (Sem grifo no original).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A conversão de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez acidentária não viola a coisa julgada material, quando tem por base prova pericial posterior em que se confirmou a piora do estado de saúde do apelado, com reconhecimento de sua incapacidade permanente e total
para qualquer atividade laboral
, sem previsão de cura, o que, no momento, justifica a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. 2. Recurso conhecido, e desprovido. (TJDF; APC 07197.96-50.2022.8.07.0015; 181.1234; Sexta Turma Cível; Relª Desª Soníria Rocha Campos D’Assunção; Julg. 31/01/2024; Publ. PJe 23/02/2024). (Sem grifo no original).

REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E DEFINITIVA DEMONSTRADA EM PERÍCIA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Restando conclusivo o laudo pericial quanto a incapacidade total e definitiva da Autora
para qualquer atividade laboral
, faz jus a Parte a aposentadoria por invalidez, conforme os termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91. II. Remessa conhecida. Sentença confirmada. (TJES; RN 5000768-89.2023.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 28/02/2024). (Sem grifo no original).

Assim, porque as razões recursais são incapazes de infirmar os termos da Sentença recorrida, impõe-se negar provimento à presente Apelação Cível interposta pelo INSS.

Do exposto, nego provimento ao recurso e majoro a verba honorária em 5% (cinco por cento).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.